Tribunal: STF
Processo: AI 196769
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-19
Data de publicação: 1997-08-19

Ementa:
Agravo regimental.
- A petição de agravo não indica qualquer passagem no acórdão recorrido nem nos embargos de declaração interpostos onde tenham sido prequestionadas as questões constitucionais (artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal) invocadas no recurso extraordinário. E não o fez porque elas inexistem.
Agravo a que se nega provimento.